Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729725-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA LOBATO D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, conforme determinado pela decisão de ID 39142805 e pelo despacho de ID 39634538. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora